Tribunal: TJDFT
Processo: 0704214-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2021-01-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERMANÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR APÓS O PROFERIMENTO DA SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA DE CRIANÇA EM CRECHE DA REDE PÚBLICA PRÓXIMA À RESIDÊNCIA. EDUCAÇÃO INFANTIL. DIREITO FUNDAMENTAL BÁSICO. LEI No 8069/1990. CARÁTER IMPERATIVO E VINCULATIVO. CLÁUSULA DO FINANCEIRAMENTE POSSÍVEL. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. ACORDÃO No 1058035. DECISÃO REFORMADA.
1. Na presente hipótese o agravante pretende obter a disponibilização de vaga em creche pública ou conveniada ao Distrito Federal, próxima a sua residência.
2. O proferimento de sentença nos autos do processo principal não necessariamente tornará prejudicado o agravo de instrumento, sendo necessária a devida análise em cada caso para verificar se persiste o interesse recursal do agravante. 2.1. No caso estritamente ora examinado, a sentença proferida pelo Juízo singular aplicou a “teoria do fato consumado” nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, por ter o agravante obtido a pretendida vaga em creche pública por meio de decisão que antecipou a tutela recursal. 2.2. O proferimento de sentença que julga o pedido procedente, no mesmo sentido da decisão que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela, em regra, ocasionaria a perda superveniente do interesse de agir do agravante. Ocorre que na presente situação, as respectivas razões de decidir do pronunciamento judicial de primeira instância decorrem da eficácia da decisão que antecipou os efeitos da tutela recursal, devendo os referidos efeitos prevalecerem até o trânsito em julgado da sentença. 2.3 Logo, permanece o interesse recursal da agravante, devendo ser o presente agravo de instrumento provido.
3. A Constituição Federal, ao prever, em seu art. 6o, o "direito à educação" como direito social, elevou essa prerrogativa à categoria de "direito fundamental", ou seja, interiorizou no sistema jurídico brasileiro um direito a ser fruído por "toda pessoa". Em sintonia com o art. 208, inc. IV, da Constituição Federal, a Lei no 8069/1990 estabeleceu, em caráter imperativo e vinculativo, que é dever do Estado e direito subjetivo das crianças com idade entre 0 (zero) e 5 (cinco) anos de idade, o acesso à educação infantil em creche e pré-escola, de modo gratuito.
4. As tarefas constitucionalmente impostas ao Estado para a concretização dos mencionados direitos "devem traduzir-se na edição de medidas concretas e determinadas e não em promessas vagas e abstractas". Por isso, muito embora o legislador ordinário tenha uma considerável "liberdade de conformação" quanto ao conteúdo das elaborações normativas ou relativamente ao modo de organizar a concretização desses direitos, é inegável que os direitos fundamentais sociais são dotados de "vinculatividade normativo-constitucional" (CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 2 ed. Coimbra: Almedina, 1998, p. 440).
5. As eventuais dificuldades administrativas alegadas pelo réu, ou mesmo a alegação de "reserva do financeiramente possível" mostram-se, absolutamente sem sentido, pois desacompanhadas de elementos probatórios mínimos que possam evidenciar os critérios de execução do gasto de recursos públicos, sendo absolutamente desprovidas de razoabilidade, pois afirmadas sem a devida consideração a respeito dos gastos governamentais com outras áreas não prioritárias.
6. O princípio da isonomia previsto no art. 5o, caput, do Texto Constitucional deve ser aplicado como norma instituidora de garantia ao tratamento isonômico, ou seja, projeta-se, por meio de norma de eficácia plena, para assegurar a todos, indistintamente, independentemente de raça, cor, sexo, classe social, situação econômica, orientação sexual, convicções políticas e religiosas, igual tratamento perante a lei, ou mesmo a chamada igualdade material ou substancial. 7.1. O que se pretende com a chamada isonomia substancial é conferir tratamentos diferenciados, de acordo com padrões constitucionais e infraconstitucionais, desde que razoavelmente justificado à vista do escopo perseguido.
7. A isonomia não pode ser entendida como justificativa para negar o direito fundamental ao ensino infantil, amparada na distinção entre indivíduos que ajuizaram suas ações na justiça e outros que ainda não o fizeram. Portanto, convém lembrar que a isonomia, além de critério principiológico de racionalização da aplicação das normas do sistema jurídico, é também uma garantia constitucional ao tratamento isonômico, e não o contrário.
8. A atividade jurisdicional deve cumprir três específicos escopos, dentre os quais se encontram o jurídico, o social e o político. Certamente, nesse ponto, não se pode perder de vista a necessária assertividade na afirmação e concretização dos direitos fundamentais, dentre os quais os sociais.
9. É necessário que seja promovido cronograma para a consecução de um plano de trabalho que contemple parâmetros objetivos aptos ao atendimento gratuito e público de todas as crianças de zero a cinco anos de idade, que atendam aos requisitos já estabelecidos pelo Poder Público, no âmbito da rede pública de educação infantil do Distrito Federal. (Acórdão no 1058035, 07047850220178070000, Relator: ALVARO CIARLINI 3a Turma Cível).
10. Agravo de Instrumento conhecido e provido.